Tribunal: TJES
Processo: 5004119-72.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004119-72.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRO ALVES e outros (2)
RECORRIDO: FERNANDO SIGNORELLI SPALENZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004119-72.2023.8.08.0014

RECORRENTES:
SANDRO ALVES, ANNA KARLA CAMPANHARO BERNABE e BANESTES SEGUROS S.A.

RECORRIDO:

FERNANDO SIGNORELLI SPALENZA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CORPORAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DO TORNOZELO. TABELA SUSEP. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM (R$10.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
FERNANDO SIGNORELLI SPALENZA
em face de SANDRO ALVES, ANNA KARLA CAMPANHARO BERNABE e BANESTES SEGUROS S.A.

Em síntese, a parte Requerente aduz que, em 31/08/2022, foi vítima de acidente de trânsito, sendo atingido pelo veículo da Requerida Anna Karla, conduzido pelo Requerido Sandro, o que veio a causar lesões que culminaram na
“invalidez parcial incompleta de repercussão moderada ao nível de membro inferior esquerdo”
, segundo o Laudo de Lesões Corporais produzido pelo Serviço Médico Legal. Relata que entrou em contato com os Requeridos para resolver sobre os danos, oportunidade em que foi informado que o veículo possuía seguro com Ré Banestes. Assim, comunicou o sinistro à seguradora e solicitou o pagamento de indenização, mas lhe teria sido ofertado o valor de R$15.000,00. Compreende que o referido valor é inferior ao de direito previsto na apólice haja vista que o valor é de R$100.000,00 a título de danos corporais e R$10.000,00 a título de danos morais, o que somado conforme a lesão sofrida daria o valor de R$45.000,00 a receber.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos constantes da inicial para condenar os Requeridos solidariamente ao pagamento dos danos advindos à parte Autora em razão do acidente, no importe de R$ 9.968,75 (nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a título de danos corporais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente da data do evento danoso e acrescidos de juros de mora desde a citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6390976, os requeridos interpuseram Recursos Inominados, argumentando o Banestes, error in procedendo por não ter o magistrado fundamentado o dano moral e ter no dispositivo exposto a referida condenação, alega ainda, error in judicando por não ter satisfatoriamente demonstrado quais direitos da personalidade teriam sido violados. Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos de danos morais, e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
arbitrado pelo juízo.

Por sua vez, os requeridos SANDRO e ANNA, argumentam a necessidade de pagamento da indenização conforme o grau de invalidez e de acordo com a tabela de limitação da importância segurada, bem como, alegam que o valor arbitrado em dano moral promove o enriquecimento sem causa do recorrido, em vista disso, requer a sua extinção ou diminuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, em relação ao recurso dos requeridos pessoas físicas, entendo que não merece provimento. Isso porque, o cálculo realizado na sentença para chegar ao valor da indenização de danos corporais levou em consideração a tabela SUSEP (art. 5º, §1º da Circular nº 029 de 20 de dezembro de 1991), tanto é, que o cálculo realizado pelo sentenciante chegou em valor inferior ao proposto pela seguradora BANESTES como devido, às fls. 8 da contestação.

Quanto à alegação do recorrente BANESTES de ocorrência de
error in procedendo
e
error in judicando
na sentença vergastada, também não merece guarida, uma vez que a sentença fundamentou a configuração do dano moral no grau das lesões físicas e sequelas causadas no autor com o acidente, não havendo vício ou ausência de fundamentação.

Ademais, a fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante da gravidade das lesões e dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado, motivo pelo qual
entendo pela manutenção do valor arbitrado
(R$10.000,00) na sentença objurgada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)